Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS A CITAÇÃO. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA. ACORDO HOMOLOGADO.
1. O “error in procedendo” ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais.
2. No caso em apreço, com a perfectibilização da lide diante da citação válida do devedor executado, forçoso reconhecer que surge para o credor exequente interesse na decisão de homologação do acordo celebrado.
3. É possível a transação de negócios jurídicos, por termo nos autos, no bojo de ação judicial que almeja vindicar crédito, consoante estatui o art. 842 do Código Civil.
4. O Código de Processo Civil incentiva e impulsiona a solução do conflito, mediante a conciliação e a mediação de livre autonomia dos interessados, na forma do que dispõe os artigos 3o, §§ 2o e 3o; 139, inciso V, e 334 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado.